Tribunal: TJDFT
Processo: 0714139-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Apelação cível. Condomínio edilício. Assembleia geral. Votação secreta. Legitimidade.
1. A assembleia condominial pode optar pela adoção do voto secreto, inexistindo vedação legal para tanto.
2. A adoção do voto secreto não prejudica o cômputo das frações ideais, desde que garantida a correta apuração dos votos e o respectivo peso de cada fração, o que ocorreu no caso, sem indícios de fraude ou irregularidade.